Tribunal: TJPA
Processo: 0009151-83.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009151-83.2017.8.14.0048

APELANTE: AMADEU DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. EMBRIAGUEZ. "
IN DUBIO PRO REO"
. TESES RECHAÇADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E INCISIVAS. CRIME DE MERA CONDUTA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA “
ACTIO LIBERA IN CAUSA”
. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos

2. A embriaguez voluntária não afasta o dolo de ameaça, haja vista que o Código Penal Brasileiro adota a teoria da "
actio libera in causa
", que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo. Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso de droga, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal.

3. No que concerne aos antecedentes criminais, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.
In casu
, não consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais do recorrente. De tal maneira, não se pode afirmar que possui condenação em seu desfavor, o que, igualmente, não se observa após consulta aos sistemas processuais.

4. A personalidade do agente, não de outro modo, revela-se de acentuada agressividade, diante do seu histórico de violência doméstica, bem definido nos autos pela prova testemunhal, de onde extrai-se, inclusive, ser o réu consumidor reiterado de bebida alcóolica e de substâncias entorpecentes.

5. Os motivos do crime também não o favorecem, uma vez relatado nos autos que o início da discussão familiar teria se dado em função de um botijão de gás, já que o apelante, rotineiramente, vendia os objetos do lar para sustentar seu vício.

6. As circunstâncias do ilícito,

refogem ao comum para espécie, uma vez que uma das vítimas teve que intervir na contenda para que o réu não agredisse fisicamente sua companheira.

7. As consequências do crime, no entanto, não extrapolam a elementar do tipo em tela. O delito foi perpetrado no âmbito da residência familiar, e não presença de terceiros, como referido pelo Juízo primevo.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a reprimenda atribuída ao réu, passando a condená-lo à pena, definitiva e concreta, de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze do mês de fevereiro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

AMADEU DA SILVA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (ID 11663548), que o condenou à reprimenda de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no tipo penal inseto no art. 147,
caput
, c/c art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio), do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(ID 11663518) que no dia 15 de abril de 2017, aproximadamente às 09h00min, na residência localizada na Rua Osvaldo Melo, n.º 400, bairro Trevo, no Município de Salinópolis/PA, o apelante em epígrafe, voluntária e conscientemente, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a vítima Gracinha Costa da Costa, bem como ameaçou-lhe de causar de mal injusto e grave, qual seja, a morte de seu filho, o ofendido Félix Costa da Silva.

Consta que a vítima e o recorrente conviveram maritalmente por aproximadamente 18 (dezoito) anos, e do relacionamento resultou cinco filhos. Que no dia dos fatos, a vítima e seus filhos encontravam-se em casa, momento no qual o apelante chegou ao local relatando que o botijão de gás havia sido furtado. Iniciada discussão, o réu agrediu fisicamente sua companheira. O filho do casal, Félix Costa da Silva, ao intervir na situação, foi ameaçado de morte pelo recorrente.

Em
razões recursais
(ID 11663550), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório para consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de ameaça, uma vez não comprovado o efetivo temor ou a perturbação à tranquilidade dos ofendidos. Salienta que, consoante extraído da prova amealhada, o réu, no momento do fato, apresentava estado de embriaguez e estava emocionalmente alterado. Nesse contexto, instaurada dúvida quanto à real necessidade do desenrolar dos fatos, entende que a dúvida deve ser solucionada em favor do paciente, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
.

Roga, ademais, pelo redimensionamento da reprimenda-base aplicada ao mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do Código Penal Brasileiro pelo Juízo singular.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11663550), o
Parquet
de 1ª Grau pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pleiteada absolvição. Atipicidade.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório para consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de ameaça, uma vez não comprovado o efetivo temor ou a perturbação à tranquilidade dos ofendidos. Salienta que, consoante extraído da prova amealhada, o réu, no momento do fato, apresentava estado de embriaguez e estava emocionalmente alterado. Nesse contexto, instaurada dúvida quanto à real necessidade do desenrolar dos fatos, entende que a dúvida deve ser solucionada em favor do paciente, em consagração ao princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
do delito perpetrado encontra-se sobejamente delineada no caderno de provas, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção.

A
autoria criminosa
, igualmente, resta cristalina. Segundo elementos de prova colhidos, a vítima Gracinha Costa da Costa, em depoimento judicial, é segura no tocante à narrativa dos fatos, veja-se:

“Que é a vítima; que o acusado só fazia essas coisas quando estava bêbado; (...) que o acusado apenas lhe ameaçou, ela e seu filho de morte; que o acusado queria voltar para casa, mas a depoente não quis, que disse ao depoente (réu) que não queria mais e o mesmo a ameaçou; que isso foi em decorrência ao botijão de gás; (...) que o acusado tem histórico de violência sempre que bebia; (...) que a mesma possui medidas protetivas em outro processo; (...) que não vive mais com o agressor; que nega ter tido qualquer tipo de agressão física; que só teve ameaça.”

Em absoluta harmonia, segue o relato do ofendido Félix da Costa Silva, ao assim asseverar em audiência de instrução:

“Que é a vítima, que seu pai estava bêbado, drogado e estava perturbado; que seu pai chegou na casa estava conversando com sua mãe; que ao ver a (sic) conversar foi se meter no meio dos dois quando o acusado começou as ‘coisas dele’; que quando seu pai bebia pegava as coisas da casa e vendia. (...) que seu pai tentou agredi-lo, mas saiu correndo; que não sabe se o acusado bateu na sua mãe porque saiu correndo para chamar a polícia; que seu pai o ameaçou de morte, disse que iria pegar e cortar; que ele é violento quando bebe e usa droga.”

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)

In casu
, a narrativa acusatória encontra-se uníssona e claramente comprovada. As vítimas convergem eficazmente em suas declarações acerca da conduta ilícita perpetrada pelo réu, relativa à ameaça de morte sofrida, no contexto de violência doméstica.

Quanto ao delito de ameaça, apesar de corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos,
in casu
, para desacreditar as declarações das vítimas, até porque consistentes e harmônicas com os demais elementos de prova colacionados ao feito - conforme amplamente exposto alhures.

Dessarte, o delito em voga exige, para sua caracterização, que o agente faça promessa de mal grave, iminente e verossímil, exteriorizado o seu intento por palavras, gestos, símbolos, ou quaisquer outros meios idôneos, desde que suficientes para revelar a intenção de subjugar a vítima, isto é, de tolher a sua resistência.

No caso
sub examine
, afere-se que o recorrente impingiu ameaças efetivas às vítimas, inclusive de morte, dizendo ao ofendido Félix da Costa Silva que o iria “pegar” e “cortar”.

O temor incutido vem a ser acentuado, principalmente, diante do fato de que o réu, com histórico de violência doméstica e familiar, fazia uso de bebida alcoólica e de drogas, momentos nos quais dava início a contendas como a relatada.

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente, diante da ameaça sofrida pelas vítimas, que causou, inclusive, intenso abalo e temor, tanto que procuraram ajuda da justiça.

Relativamente à aventada atipicidade, em que pese o estado bastante alterado do apelante, devido ao consumo imoderado de bebidas alcoólicas e de drogas, fato este confirmado pelas vítimas, destaca-se que o delito em voga é de mera conduta e configura-se com a simples constatação de que a ameaça existiu e efetivamente foi capaz de causar intranquilidade na vítima, como vislumbrado na hipótese.

Cumpre ressaltar que a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça, uma vez que não excluem a intenção de intimidar. Tampouco importa o fato de o réu estar em seu estado normal ao proferir as ameaças à vítima.

Como sabido, a embriaguez voluntária não afasta o dolo de ameaça, haja vista que o Código Penal Brasileiro adota a teoria da "
actio libera in causa
", que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo.

Nesse contexto, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso de droga, a regra é que deva ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, conforme dicção do art. 28, II, da Lei Substantiva Penal.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 22/06/2016).

2. A pretensão absolutória por ausência de dolo implica o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. A dosimetria da pena submete-se a juízo de discricionariedade do magistrado, vinculado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por inobservância aos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.
3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 16/11/2021)”

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante em relação ao crime a ele irrogado.

2. Da dosimetria da pena:

Roga, ademais, a defesa, pelo redimensionamento da reprimenda-base aplicada ao mínimo legal, diante da avaliação inidônea das vetoriais do art. 59, do Código Penal Brasileiro pelo Juízo singular.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica
:

“a.1) culpabilidade: normal à espécie.

a.2) antecedentes: o réu registra antecedentes.

a.3) conduta social: não há elementos para valorar tal conduta.

a.4) há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, inclusive a própria declaração da vítima, e um rol extenso de práticas delitivas contra esta, demonstrando que o acusado tem personalidade agressiva de modo reiterado contra a vítima.

a.5) motivos do crime: no caso em tela, os motivos são de não aceitar o fim do relacionamento, fato que leva o agressor a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima, o que deve ser valorado.

a.6) circunstâncias do crime: pesam contra o acusado, uma vez que durante a discussão o filho da vítima teve que intervir para que o agressor não atentasse contra a integridade física da vítima.

a.7) consequências do crime: no presente caso, houve consequências extrapenais, pois o réu ameaçou as vítimas, causando-lhe temor, bem como sentimento de humilhação e vergonha diante de terceiros.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não deve ser valorada.

Considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 05 (cinco) meses de detenção para cada vítima.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem circunstâncias agravantes, contudo reconheço a atenuante de confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 02 (dois) meses de detenção, ficando até aqui em 03 (três) meses de detenção para casa vítima.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena em razão do concurso formal imperfeito nos termos do art. 70, caput, segunda parte do Código Penal.

Assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, o réu condenado com relação ao crime tipificado no art. 147, do Código Penal, à pena total de 06 (seis) meses de detenção, quanto às vítimas Gracinha e Félix.

(...)

f) Considerando a pena aplicada e que o réu é primário, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c do Código Penal, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.” (GRIFEI)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em 05 (cinco) meses de detenção para cada uma das vítimas,
quando poderia determiná-la entre os patamares mínimo de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Para tanto, considerou como negativas ao réu as seguintes vetoriais:
antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, não consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais do recorrente. De tal maneira, não se pode afirmar que possui condenação em seu desfavor, o que, igualmente, não se observa após consulta aos sistemas processuais.

A
personalidade do agente
, não de outro modo, revela-se de acentuada agressividade, diante do seu histórico de violência doméstica, bem definido nos autos pela prova testemunhal, de onde extrai-se, inclusive, ser o réu consumidor reiterado de bebida alcóolica e de substâncias entorpecentes.

Os
motivos do crime
também não o favorecem, uma vez relatado nos autos que o início da discussão familiar teria se dado em função de um botijão de gás, já que o apelante, rotineiramente, vendia os objetos do lar para sustentar seu vício.

As
circunstâncias do ilícito,
refogem ao comum para espécie, uma vez que uma das vítimas teve que intervir na contenda para que o réu não agredisse fisicamente sua companheira.

As
consequências do crime
, no entanto, não extrapolam a elementar do tipo em tela. O delito foi perpetrado no âmbito da residência familiar, e não presença de terceiros, como referido pelo Juízo primevo.

Assim, a avaliação negativa de tal vetor deve ser afastada da dosimetria da pena, que
passa assim a ser estipulada:

1ª fase:

Com supedâneo nas circunstâncias judiciais que pesam contra o apelante (
personalidade, motivos e circunstâncias do crime
), reduzo a
pena-base para 04 (quatro) meses de detenção, para cada uma das vítimas.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB), mantenho a redução operada pelo Juízo
a quo
de 02 (dois) meses, passando a dosar a reprimenda, de forma intermediária, em
0
2 (dois) meses de detenção para cada uma das vítimas.

3ª fase:

Na terceira etapa do cálculo penal, em face da incidência do concurso formal imperfeito (art. 70, segunda parte, do CPB), aplica-se cumulativamente as penas irrogadas, perfazendo ao réu a pena
definitiva e concreta de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda atribuída ao réu, passando a condená-lo à pena,
definitiva e concreta, de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/02/2023